Tribunal: STF
Processo: Rcl 84313
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Dal Bosco Advogados alega ter o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, no processo n. 0020540-83.2020.5.04.0664, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e nos REs 958.952 (Tema 725/RG) e 611.503 (Tema 360/RG), bem como a decisão monocrática proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). 

Narra que o Juízo reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação antagônica à firmada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.952 (Tema 725/RG), segundo a qual é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, bem como que são válidas formas distintas de divisão de trabalho para além do contrato de trabalho.

Alega que o título executivo em questão é inexigível, conforme disposto nos arts. 525, §§ 12 e 14, do CPC e 884, § 5º, da CLT, segundo decidido no RE 611.503 (Tema 360/RG).

Defende, ainda, que o feito viola a decisão monocrática proferida no Tema 1.389/RG, que determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre as matérias nele versadas. 

Requer seja cassada a decisão reclamada, e, subsidiariamente, determinada a suspensão dos autos.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Para se examinar eventual violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.952 (Tema 725/RG), seria necessário antes apreciar o alegado descompasso do ato reclamado com o RE 611.503 (Tema 360/RG).

Ocorre que, nesse ponto, a reclamação é manifestamente improcedente, por ausência de exaurimento da instância originária.

O ato reclamado é acórdão do Tribunal Regional do Trabalho proferido no julgamento do agravo de petição.

A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 

Por fim, quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), observo que o processo subjacente encontra-se em fase de execução e a questão do reconhecimento do vínculo empregatício somente foi objeto de discussão na fase de conhecimento, cujo trânsito em julgado ocorreu em 30.11.2022, conforme informações contantes do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. 

Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 

3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente